Tribunal: CARF
Processo: 10580.900116/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900116/2014-24
ACÓRDÃO
3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias submetidas à apreciação do
Poder Judiciário e, na parte conhecida, que se resume exclusivamente ao tópico sobre o
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
2
endereçamento de intimações a procuradores e advogados, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca das Chagas Lemos e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente). Ausente o(a) Conselheiro(a) Louise Lerina Fialho.

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) Eletrônica, por meio das quais a
Empresa pretende compensar débitos de sua responsabilidade com supostos créditos referentes a
“Pagamento Indevido ou a Maior” da Cofins não cumulativa, código de receita 5856.

1. DO PROCEDIMENTO FISCAL

A análise do Direito Creditório teve como resultado indeferimento com suporte no
Auto de Infração do Processo no 10580.731.563/2013-46.
A empresa em questão entendeu que não teria aproveitado os créditos de
PIS/COFINS que teria direito, procedendo a correção de suas bases contábeis e transmitindo
Perdcomp ́s com base em Pagamento Indevido e/ou a maior.
Em batimento efetuado junto aos arquivos digitais de Notas Fiscais e a DACON, a
Fiscalização detectou que não fariam jus aos descontos pretendidos, efetuando a glosa de:
 Diversos bens e itens que não foram considerados Insumos;
 Glosa dos créditos tidos como extemporâneos;
 Glosa de possíveis serviços utilizados como Insumos;
 Glosa de parte das Despesas de Energia Elétrica;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
3
 Glosa de despesas relativas a aluguéis por falta de comprovação de base
legal, pois os pagamentos seriam decorrentes de construção de imóveis que
ao final pertenceriam a Empresa, bem como falta de comprovação de alguns
contratos;
 Glosa de despesas de condomínio, fundo de promoção e propaganda e IPTU;
 Inclusão na base de cálculo de PIS/COFINS das receitas referentes as
supostas subvenções para investimento de crédito presumido de ICMS pelo
Estado da Bahia
Tal análise implicou na geração de Débitos de PIS/COFINS, consubstanciando no
Auto de Infração já mencionado e consequente indeferimento e/ou Homologação Parcial da
Perdcomp.
2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Manifestante, após discorrer sobre o conceito da não
cumulatividade do PIS/COFINS e transcrever atos normativas da Receita Federal, bradando sobre a
inaplicabilidade da legislação do IPI e ICMS sobre o conceito de Insumos e Prestação de Serviços.
Apresentou cópias dos contratos de aluguel glosados, bem como defendeu a
utilização de despesas de Condomínio e IPTU.
Contestou a Glosa de Despesas de aluguel para reunião, locação de espaço para
oficina da empresa, pois considera essencial reunião de avaliação de desempenho;
Protestou pela exclusão do Crédito Presumido de ICMS, pois não teria cabimento a
empresa comprovar a intenção do Estado em destinar as subvenções para investimento.
Não questionou a glosa de parte das despesas de Energia Elétrica.

3. DO VOTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

Em sua ementa a DRJ apresentou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. CARACTERÍSTICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativa da Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem, de
regra, receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
4
ressalvada a hipótese da subvenção para investimento, desde que comprovado os
requisitos estabelecidos na legislação tributária que a caracterizem.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Incabível a utilização de créditos referentes a aquisições feitas em um período no
cálculo da contribuição de período de apuração seguinte. A legislação de regência
permite apenas a utilização de crédito excedente, depois de devidamente apurado
em seu período respectivo.
CRÉDITO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO E OUTRAS.
Taxas de condomínio não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade
de interpretação extensiva que permita o desconto de crédito correspondente.
ALUGUÉIS.
A legislação de regência permite o desconto de despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, somente quando utilizados
nas atividades da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, repisando seus
argumentos da Manifestação de Inconformidade e pedindo:
 Considerar insumos todos os dispêndios necessários à operatividade da
pessoa jurídica, glosados pelo Fiscal;
 Serem incluídos os créditos tidos por extemporâneos no auto de infração,
uma vez que, nos termos realizados pelo Fiscal, tal ato viola o princípio da
estrila
legalidade
da
administração
pública,
causando,
ainda,
enriquecimento ilícito da União;
 Declarar que as despesas de aluguel realizadas junto à FOZ DE JAGUARIBE
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO S.A, CNPJ 09.608734/0001-22 E FOZ JAGUARIBE
S.A, CNPJ 08.529.701/0001-24, vinculados ao contrato no 424/06 –
Contrato de Concessão Administrativa para Construção e Operação do
Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe, não deveria ter sido
glosadas pelo Fiscal, pois poderiam ser excluídas da base de cálculo da
COFINS e do PIS;
 Declarar que as despesas de condomínio e IPTU realizadas pela EMBASA
em seus imóveis locados devam ser entendidas com aluguel;
 Serem aceitas as despesas realizadas com o HOTEL ALDEIA DA PRAIA e da
R RAMOS HOTÉIS E RESTAURANTES;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
5
 Ser excluída da base de cálculo todas as receitas provenientes do ICMS,
pois o crédito presumido deste tributo configura incentivo voltado à
redução de custos, com a finalidade
de proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado
Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento
 Por fim, requer que todas as publicações ou intimações sejam realizadas
em nome de LÍCIO BASTOS SILVA NETO, OAB/BA 17.392, especificamente
a intimação acerca da data do julgamento deste recurso, sob pena de
nulidade processual.

Em 24/04/2019, por meio de Resolução CARF a Turma resolveu sobrestar o
julgamento para aguardar a decisão no processo no 10580.731.663/2013-16 (Auto de Infração) e
após a liquidação da referida decisão, esclarecer se remanesceu algum valor do Direito Creditório
pleiteado no presente.
5. DO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO No 10580.731.563/2013-46

O Acórdão CARF no 3401-004.021. de 25/10/2017, reverteu as seguintes glosas:
 Direito ao crédito pela aquisição de peças aplicadas na prestação de
serviços;
 Direito a apropriação dos créditos extemporâneos.
Por meio do Recurso Especial do Procurador, foi emitido o Acórdão CSRF no 9303-
010.080, que manteve a glosa de créditos extemporâneos.
Assim, foi dado provimento parcial para reconhecer o Direito ao Crédito das
contribuições sobre Partes e Peças aplicadas na manutenção dos equipamentos empregados na
prestação de serviço – Saneamento e Distribuição de Água.

6. DA INFORMAÇÃO FISCAL E LIQUIDAÇÃO DO ACÓRDÃO PELA UNIDADE

De posse das decisão definitiva em âmbito administrativo do Auto de Infração
mencionado, a Unidade Local emitiu relatório de Informação Fiscal EQAUD/DRF/SDR no
2.628/2000 onde concluiu que o Direito Creditório permaneceu sem alterações, conforme Termo
de Verificação Fiscal, aqui reproduzido:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
6
Ou seja, apenas para as Perdcomp ́s mencionadas foi mantido o Direito inicialmente
reconhecido, permanecendo os demais indeferimentos.
Não consta Manifestação da Recorrente em relação a Informação Fiscal da Unidade
da Receita Federal.
7. DA DECISÃO JUDICIAL
Percorrendo as informações constantes do Processo no 10580.731563/2013-46
(Auto de Infração) verifica-se que a Recorrente impetrou Ação Ordinária com pedido de Tutela de
Evidência e/ou Urgência sob no 1037016-62.2021.4.1.3300 onde pleiteia a anulação do
Lançamento pela alegação de seu regime ser de Cumulatividade e alternativamente, reversão das
glosas remanescentes após decisões do CARF.
Conforme informações, foi emitida decisão liminar suspendendo a exigibilidade dos
créditos em cobrança.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade.
Sendo assim, dela tomo conhecimento parcial em função da Ação Judicial e passo a
apreciar os demais itens.

II – MÉRITO

a. DO DIREITO CREDITÓRIO
Como se depreende das informações do relatório, análise do Direito Creditório teve
com arcabouço o processo no 10580.731.663/2013-16 (Auto de Infração).
Não foram aceitos pela Autoridade Lançadora os seguintes créditos:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
7
 Diversos bens e itens que não foram considerados Insumos;
 Glosa dos créditos tidos como extemporâneos;
 Glosa de possíveis serviços utilizados como Insumos;
 Glosa de parte das Despesas de Energia Elétrica;
 Glosa de despesas relativas a aluguéis por falta de comprovação de base
legal, pois os pagamentos seriam decorrentes de construção de imóveis
que ao final pertenceriam a Empresa, bem como falta de comprovação de
alguns contratos;
 Glosa de despesas de condomínio, fundo de promoção e propaganda e
IPTU;
 Inclusão na base de cálculo de PIS/COFINS das receitas referentes as
supostas subvenções para investimento de crédito presumido de ICMS
pelo Estado da Bahia.

O Acórdão CARF no 3401-004.021. de 25/10/2017, reverteu as seguintes glosas:
 Direito ao crédito pela aquisição de peças aplicadas na prestação de
serviços;
 Direito a apropriação dos créditos extemporâneos.
Por meio do Recurso Especial do Procurador, foi emitido o Acórdão CSRF no 9303-
010.080, que manteve a glosa de créditos extemporâneos.
Assim, foi dado provimento parcial para reconhecer o Direito ao Crédito das
contribuições sobre Partes e Peças aplicadas na manutenção dos equipamentos empregados na
prestação de serviço – Saneamento e Distribuição de Água.
Contudo, conforme se verifica a Recorrente impetrou Ação Ordinária com pedido
de Tutela de Evidência e/ou Urgência, sob no sob no 1037016-62.2021.4.1.3300 onde pleiteia:
 Anulação do Lançamento, por entender que se enquadra no Regime de
Cumulatividade,
conforme
vários
julgados
colacionados
ou,
alternativamente
 Reversão de todas as Glosas remanescentes a saber:
a. Exclusão de rubricas da base de cálculo (Totalidade dos créditos de
insumos e serviços necessários à operacionalização da pessoa
jurídica, glosados pela Fazenda Nacional);
b. Totalidade
dos
pagamentos
realizados
diretamente
aos
proprietários dos imóveis locados pela EMBASA, já incluídas as
despesas de condomínio e IPTU, na medida em que o pagamento
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
8
integral, realizado diretamente ao proprietário, caracteriza-se
como locação;
c. Despesas de aluguel realizadas junto à FOZ DE JAGUARIBE
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO S.A, CNPJ 09.608734/0001-22 E FOZ
JAGUARIBE S.A, CNPJ 08.529.701/0001-24, vinculados ao contrato
no 424/06 – Contrato de Concessão Administrativa para
Construção e Operação do Sistema de Disposição Oceânica do
Jaguaribe; e
d. Determinar a impossibilidade de se tributar os créditos
provenientes do ICMS, na medida em que existiu uma renúncia de
receita pelo Estado da Bahia e não existe a necessidade de se
verificar da destinação desta despesa, na medida em que, por ser
tributo, não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS, não se
tratando de faturamento

Foi determinado pela Justiça por meio da Tutela de Urgência a suspensão da
cobrança do Auto de Infração, com os seguintes dizeres:
“para suspender a exigibilidade de todo o crédito tributário constituído em
decorrência do auto de infração no. 10580-731.563/2013-46, devendo a ré se
abster de adotar medidas coativas ou restritivas tendentes à satisfação do aludido
crédito, sendo autorizada a emissão de certidão positiva, com efeitos de negativa,
em seu favor, relativamente aos valores que ora se discute, sob pena de imposição
de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, conforme decisão
constante dos PAF.

Considerando que todo procedimento de análise do Direito Creditório tem como
base o citado lançamento, entendo estar caracterizada o disposto na Súmula CARF no 1, com a
interposição de ação judicial, com mesmo objeto:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas administrativa
e judicial, e tendo em vista a regra regimental que estabelece a obrigatoriedade na aplicação de
matérias sumuladas no E. CARF, não se conhece dessa parte do presente recurso.
B. INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS A PROCURADORES E ADVOGADOS
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
9

Sobre o pleito contido em Recursos Voluntários quanto a Intimação ser endereçada
a procuradores e advogados, o artigo 23 do Decreto no 70.235/72 (PAF) elenca:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
Conforme apresentado, as intimações seguiram o citado arcabouço legal, sendo
também pacificado no CARF, conforme
Súmula no 110, Vinculante:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Destarte, não é cabível a intimação diretamente para o patrono da empresa.

III – DISPOSITIVO

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.396 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900116/2014-24
10
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias submetidas à apreciação do Poder Judiciário e, na parte conhecida, que
se resume exclusivamente ao tópico sobre o endereçamento de intimações a procuradores e
advogados, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 234
DF CARF MF
Original